Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009946-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SELCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.303.940/0001-12 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DIFAL – CONSTRUÇAO CIVIL – NÃO INCIDENCIA – REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1009946-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

SELCO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo vindicado, nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado por
Selco Engenharia LTDA
.

Alega a inadequação da via eleita em razão da inexistência de prova pré-constituída, de modo que, no presente caso, a confirmação do direito postulado demanda dilação probatória, isto é, apuração de fatos e elementos que não foram prontamente apresentados pela Impetrante.

Defende a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar e, impossibilidade de se esgotar o objeto da ação.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a retratação da decisão monocrática ou, seja levado a julgamento para cassar a decisão proferida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 99632977).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo vindicado, nos autos do pedido de efeito suspensivo a apelação, formulado por
Selco Engenharia LTDA
.

Extrai-se dos autos que, a empresa ora Agravada, impetrou o mandado de segurança de origem, vindicando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário indicado nos documentos acostados à inicial, bem como para assegurar a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa e, ao final, pugnou pela concessão da segurança, tornando definitiva a liminar pleiteada.

Para tanto, aduz que tem como atividade a prestação de serviços de construção civil e, nessa condição, adquiriu materiais e equipamentos para serem utilizados em sua atividade-fim.

Assevera que, em razão da natureza de sua atividade, é considerada como não contribuinte do ICMS, razão pela qual não incide o diferencial de alíquota sobre a aquisição.

A liminar foi deferida determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado nos documentos acostados à petição inicial, bem como a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em favor da impetrante – caso não haja outros débitos pendentes que impeçam a emissão –, até o julgamento do mérito da presente ação.

Todavia, ao final a segurança foi denegada, por entender o Magistrado que (...)
No entanto, do exame acurado dos documentos colacionados aos autos (fls. 24/42), não restaram demonstrados os requisitos indispensáveis à propositura do mandado de segurança em comento, em especial a identificação precisa de ato praticado pela autoridade coatora que tenha vilipendiado ou ensejado ameaça a direito líquido e certo da impetrante. Isso porquê, não é possível identificar se o diferencial de alíquota cobrado pela Secretaria de Fazenda, descrito no Extrato de Corrente Fiscal da impetrante, está relacionado às autuações de mercadorias destinadas à atividade de construção civil. Assim, a questão posta em analise prescinde de dilação probatória, posto que no manuseio dos autos não se verifica de imediato a violação de direito líquido e certo, como quer seja entendido pela impetrante.

Inconformada, insurgiu-se a Recorrida, por meio de pedido de efeito suspensivo à apelação, oportunidade em que, esta Relatora deferiu a pretensão almejada.

Isso porque, evidenciei a probabilidade do direito da Agravada, haja vista que, consoante se observa do seu contrato social, a empresa tem por objeto a execução de serviços de engenharia e construção civil em geral (Id. 89961459 - Pág. 29), e, de acordo com o extrato do Sistema da corrente Fiscal acostado no Id. 89961459 - Pág. 41 e seguintes, constata-se que os débitos se referem ao ICMS Diferencial de Alíquota, consubstanciando em prova pré-constituída do direito alegado.

Além disso, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS.

A matéria inclusive já foi sumulada por aquela Corte:
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais
. (Súmula 432/STJ).

Veja-se, também, a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. INEXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP 1.135.489/AL (REPETITIVO) E NA SÚMULA 432/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na forma da jurisprudência, "a Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.135.489/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, decidiu que as empresas do ramo da construção civil, quando adquirem de outro estado da federação materiais necessários à prestação do serviço, não estão sujeitas ao pagamento da diferença de alíquota interestadual do ICMS para o estado destinatário. Aplicação da Súmula 432/STJ: 'As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais'" (STJ, AgRg no Ag 1.361.422/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2012).

II. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1536852/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016). [Destaquei]

Assim, restou demonstrada a existência de prova pré-constituída, bem como dos requisitos da liminar, somado ainda ao fato de que, a concessão do efeito suspensivo não esgota o mérito da ação como quer fazer crer o Agravante.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021